Tribunal: STF
Processo: ARE 1502309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Merece ser observado o que dispõe o parágrafo único do art. 47, da Lei 10.745/92, acima transcrito, no sentido de que o servidor vinculado a unidade que forneça alimentação não faz jus ao recebimento do benefício ora pleiteado.



    Ato contínuo a Lei 22.257/16 que estabelece a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado, comutou a denominação de “vale-alimentação” em “ajuda de custo”, também dispondo em seu art. 189 que:



    (...)



    Tal artigo foi regulamentado pelo Decreto nº 47.326 de 28.12.2017, que posteriormente foi revogado pelo Decreto nº 48.113 de 30.12.2020, devendo, portanto, a análise meritória do presente recurso se dar à luz deste último normativo.



    Nesse sentido, nos termos do artigo 14 do Decreto nº 48.113 de 30.12.2020, foram mantidas as regras relativas à ajuda de custo da SEF previstas, no Decreto nº 47.116, de 27 de dezembro de 2016, até a edição da resolução conjunta de que trata o inciso II do § 3º do art. 1º.



    Assim, nos termos do o artigo 4º, §1º do Decreto nº 47.116/2016, a ajuda de custo do cargo de GEFAZ é vinculada à sua respectiva remuneração:



    (...)



    Desse modo, uma vez que a remuneração do cargo ocupado pelo recorrido sofreria variações em decorrência do reajuste da GEPI, é corolário lógico que o reconhecimento dos valores retroativos devidos a título de GEPI implicara na existência de valores retroativos devidos a título de ajuda de custo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente